Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708302-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AR FRIO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, MARCOS AURELIO LEONEL DE FREITAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO BRADESCO SA contra a r. decisão (ID 149792285 – autos de origem) proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0715473-83.2018.8.07.0001 proposto pelo agravante em face de AR FRIO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO e do avalista MARCOS AURELIO LEONEL DE FREITAS. A propósito, transcreve-se o inteiro teor da decisão impugnado: O imóvel indicado à penhora está gravado de alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal. Assim, a penhora deverá recair sobre direitos aquisitivos da executada MARCOS AURELIO LEONEL DE FREITAS - CPF/CNPJ: 501.950.501-34 sobre o bem descrito no ID 111510747, matrícula n.o 20.010, perante o 4° Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Consta da matrícula que o estado civil seria de solteiro (R-9, p. 06/07) . Não consta a existência de coproprietários. Intimado, o credor fiduciário informou que o contrato de financiamento habitacional encontra-se vigente, com dívida atual fixada em R$ 655.559,04 (ID 144024334). Salienta-se, por oportuno, que a penhora de direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em contrato aquisição de imóvel com garantia de alienação fiduciária, incide sobre o direito à futura aquisição do próprio bem, caso o financiamento venha a ser quitado. Não se trata de penhora de crédito, pois o devedor fiduciante, mesmo estando em dia no pagamento das prestações, não é ainda credor de qualquer valor em face da instituição financeira, mas sim devedor. Não se trata também da penhora do próprio imóvel, mas do direito à sua futura aquisição. Confiro à presente decisão FORÇA DE TERMO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Desde já fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição. A avaliação só será determinada quando a penhora dos direitos aquisitivos for convertida em penhora do próprio imóvel, com a quitação do financiamento, pois somente nesse momento poderá ser realizada a hasta pública. Fica o executado constituído fiel depositário do bem, nos termos da lei. Intime-se o executado da penhora, por meio de seu advogado constituído ou, não tendo, intime-se-o pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Intime-se também o credor fiduciário, via postal ou por e-mail, se possível. Nas razões recursais em ID 44459422, o agravante alega que a decisão agravada pode acarretar grave prejuízo a ele, pois “fere de morte o mais sagrado princípio constitucional, do devido processo legal e o da legalidade, bem como o direito líquido e certo da Agravante, além de ferir os princípios processuais da isonomia, da lógica e economia, sendo certo que se mantida tal decisão pode o Banco Agravante sofrer prejuízos irreparáveis”. Aduz, ainda, que a decisão fere os princípios norteadores da execução e da atividade processual, eis que, para que se atinja o objetivo da execução, “o julgador está autorizado a adotar todos os meios executivos disponíveis para a satisfação da obrigação inadimplida”. Afirma que, como os agravados não adimpliram com o pagamento do débito, o direito creditório de imóvel localizado, por lei, deve sofrer os atos da execução. Desta forma, o que ocorreu foi o requerimento da penhora de direito creditório do imóvel localizado, sofrendo a penhora nos termos do art. 831 do Código de Processo Civil – CPC, na tentativa de cobrir a totalidade do débito apontado como devido na execução. Sustenta que, diante da localização de imóvel com alienação fiduciária, a lei determina que o credor fiduciário seja intimado para juntar o saldo devedor atualizado, bem como para que perceba o crédito de forma preferencial nos autos. Portanto, de acordo com o agravado, “efetivada a penhora sobre os direitos aquisitivos, a avaliação do imóvel se justifica pela necessidade de se definir a expressão econômica dos direitos do devedor a fim de que seja verificada a continuidade da restrição”, e, recebida a informação sobre o saldo devedor e a avaliação do bem, resta ao credor requerer a designação de leilão judicial de direitos sobre propriedade fiduciária, em que o eventual arrematante perceberá os direitos sobre o imóvel em alienação fiduciária. Ou seja, conforme afirma o agravante, os direitos do imóvel serão leiloados para o pagamento da dívida executada, e o valor da arrematação irá de forma preferencial para o credor fiduciário e, caso sobre saldo, ele será revertido em penhora para o credor dos direitos penhorados, qual seja, o ora agravante. Desta forma, nas palavras do agravante, “determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos, a avaliação do imóvel é indispensável, eis que se justifica pela necessidade de se verificar o valor real do imóvel em comparação com o saldo devedor junto a credora fiduciária e o saldo devedor da parte junto ao processo de execução”, para que se possa analisar a utilidade da constrição. Assim, continua o agravante, “mesmo que haja entendimento de que não seja viável a realização de hasta pública nesse momento do processo, não há impedimento que ocorra a avaliação do imóvel a fim de apurar o valor do bem”. Afirma, por fim, que o indeferimento da designação de avaliação de imóvel, corresponde uma afronta a legislação e que a não concessão da tutela de urgência ocasionará prejuízos irreparáveis ao agravante. Requer, assim, seja concedido efeito suspensivo da decisão, quanto ao indeferimento da avaliação sobre imóvel. No mérito, requer seja reformada a decisão quanto ao indeferimento do pedido de avaliação, para que seja deferida a avaliação do imóvel. Preparo recolhido (ID 44459424). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC[1] condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. In casu, a probabilidade do direito de fato restou demonstrada. A decisão agravada deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do agravado Marcos Aurélio sobre o bem descrito no ID de origem 111510747, matrícula n. 20.010, perante o 4° Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, conforme previsto no at. 835, XII, CPC[3], mas decidiu que a avaliação só será determinada quando a penhora dos direitos aquisitivos for convertida em penhora do próprio imóvel, com a quitação do financiamento. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente, devendo a penhora “recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”[4]. Por sua vez, o art. 836 do CPC estabelece que “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. Desta forma, possível a determinação da avaliação do bem penhorado tão somente ao intento de aferir a expressão econômica dos direitos reconhecidos ao executado frente ao saldo devedor existente e ao crédito excutido, para que se afira a utilidade da penhora nos termos do art. 836 do CPC. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com garantia de alienação fiduciária. direitos aquisitivos com expressão econômica e eficácia perante terceiros. SÚMULA 478/STJ. constrição judicial válida. mácula não configurada em procedimento que autoriza a avaliação do imóvel fiduciariamente alienado para precificar os direitos penhorados frente ao saldo devedor existente e ao crédito excutido. penhora não incidente sobre o imóvel de propriedade da instituição financeira que figura como credora fiduciária. PRECEDENTES DESTA TURMA E DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. 1. É de ser reconhecida a higidez de penhora incidente sobre direitos aquisitivos titularizados por devedores fiduciantes relativamente a imóvel gravado com garantia de alienação fiduciária, visto que tais direitos possuem expressão econômica e eficácia contra terceiros, tanto que quanto a eles há regramento legal explícito (art. 835, XII do CPC). 2. Legalidade da penhora e da hasta pública, na forma prevista do art. 835, XII, do CPC, diante do reconhecimento da preferência do crédito relativo a cotas condominiais sobre o hipotecário, conforme enunciado da Súmula 478/STJ (Na Execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário). 3. Inexiste mácula no comando judicial que ordena a penhora de direitos aquisitivos de titularidade do devedor sobre imóvel que é objeto de contrato de alienação fiduciária e em que figura como credora fiduciante a instituição financeira agravante, ao tempo em que determina, também, a avaliação do imóvel fiduciariamente alienado, fazendo-o tão somente ao intento de aferir a expressão econômica dos direitos reconhecidos aos executados frente ao saldo devedor existente e ao crédito excutido, tanto que intimada a credora fiduciária a informar o saldo devedor relativo ao financiamento que fez o devedor fiduciante. 4. Violação a direito da credora fiduciária não configurada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado. No entanto, não obstante a probabilidade do direito invocado estar evidenciada, a parte não relatou qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação, na não concessão imediata da tutela, alegando, apenas, em mera menção genérica, que poderia sofrer prejuízos irreparáveis, sem especificá-los. Assim, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, não demonstrado o periculum in mora, não é possível o deferimento do efeito suspensivo ativo. Diante do exposto, INDEFERE-SE o efeito suspensivo ativo postulado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculta-se à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; [4] Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.